Tribunal: TJPA
Processo: 0802841-31.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0802841-31.2024.8.14.0000

RECORRENTE: ANDERSON GOMES ROCHA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES - Conselho da Magistratura

EMENTA

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR DO JUDICIÁRIO PARAENSE. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE 90 DIAS CONVERTIDA EM MULTA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR CARACTERIZADA PELA RETENÇÃO DE MANDADOS JUDICIAIS ALÉM DO PRAZO REGULAMENTAR. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO POR ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE REQUISÍTOS INTRÍNSECO E EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

O prazo para a interposição de recurso contra decisão do Corregedor Geral de Justiça é de 10 dias úteis, nos termos do que dispõe o art. 28, VII, do Regimento Interno do Estado do Pará.

2.

No caso, a decisão recorrida foi exarada em 21.11.2023. Houve a intimação por e-mail do servidor penalizado na data de 24.11.2023. O prazo recursal, a partir desta cientificação, fluiu de 27.11.2023 a 11.12.2023. Também houve a intimação, via publicação no Diário da Justiça Eletrônico, ocorrida em 27.11.2023, sendo de 28.11.2023 a 12.12.2023 o prazo recursal desta intimação. O recurso só foi interposto em 14.12.2023. Considere-se a intimação via e-mail funcional, ou a publicação no DJe, para a aferição da tempestividade, em ambos os casos o recurso é intempestivo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores e Desembargadoras do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em não conhecer o Recurso Administrativo interposto.

Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares.

Julgamento realizado de forma híbrida sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
Anderson Gomes Rocha,
oficial de justiça do Judiciário Paraense, matrícula nº 38250, lotada na Comarca de Parauapebas/Pa, para reformar decisão do Corregedor Geral de Justiça do Pará, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, através da qual lhe foi imposta a penalidade de Suspensão
por 90 dias, convertida em Multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração
(ID 18259210, pags. 26 a 30).

A aplicação da sanção administrativa foi precedida de Processo Administrativo Disciplinar no qual ficou comprovado que o servidor recorrente deixou de cumprir, pelo menos, 16 mandados judiciais no tempo fixado nas normas pertinentes e, mesmo depois de ser intimado para a devolução, não respondia às interpelações, evidenciando condutas que se configuram em infração administrativa, nos termos do art. 178, XV e XVI c/c art. 189, caput, 1ª parte, da Lei 5.810/94.

Da decisão houve a interposição deste recurso, intentado por advogado, no qual se argui, preliminarmente, a ilegitimidade dos advogados em representar a parte do presente recurso. No mérito, argumenta ausência de cometimento de ato infracional, posto que a sobrecarga de trabalho dos oficiais de justiça na Comarca de Parauapebas seria o propiciador dos atrasos; alega, ainda, ausência de dolo ou desídia em sua conduta. Ao final, pugna pela reforma da decisão para que seja afastada a sanção imposta (ID 18259210, pags. 10 a 24).

O processo foi encaminhado ao Conselho da Magistratura quando, em distribuição regular, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

O recurso administrativo ora manejado não deve ser conhecido pois os requisitos para sua admissibilidade não estão completos.

A peça foi interposta pelos advogados que já estavam representando o servidor desde a tramitação do Processo Administrativo Disciplinar. Ocorre que, antes da prolação da decisão recorrida, houve a renúncia dos poderes outorgados a esses advogados, sem que conste dos autos a nomeação de novos defensores. No entanto, mesmo assim os advogados recorreram e suscitaram paradoxalmente, como preliminar, suas ilegitimidades para recorrer (ID 18259210, pag. 33).

Nesse sentido, não seria conhecido o recurso por ausência de legitimidade, que é requisito essencial de sua formação.

Contudo, a atuação de advogado em processo administrativo disciplinar e, por conseguinte, no recurso possível, não é obrigatória, situação já definida na Súmula Vinculante nº 5 do Supremo Tribunal Federal.

SÚMULA VINCULANTE 5
– Processo administrativo

A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.

Portanto, ainda que se supere a questão da representação do advogado como ilegítima para a interposição do recurso, a ausência de outro requisito, ainda mais flagrante e inconteste, se constata, qual seja, a tempestividade.

A decisão guerreada foi exarada em 21.11.2023.

Em 24.11.2023 foi certificado nos autos que o recorrente foi intimado, por e-mail, que a decisão que indeferira seu pedido estava disponível no PJECor naquela data. Também foi certificado que a mesma decisão estava sendo encaminhada para publicação no DJe em 27.11.2023 (ID 18259210, pag. 25).

Em pesquisa na edição nº 7727/2023 do DJe, contata-se que houve efetivamente a publicação da decisão no dia 27.11.2023.

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça fixa o prazo de 10 dias úteis para a interposição de recursos ao Conselho da Magistratura.

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

(...)

VII - conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no prazo de 10 (dez) dias
úteis, contra as decisões administrativas do(a) Presidente, do(a) Vice-Presidente e do(a) Corregedor(a) Geral do Tribunal de Justiça; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 25, de 10 de agosto de 2022)

O sistema da contagem dos prazos recursais está definido no art. 224 do Código de Processo Civil, que é aplicado, subsidiariamente, na senda administrativa.

Art. 224
. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

(...)

§ 2º Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 3º A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.

Se considerarmos a intimação do servidor penalizado por e-mail, ocorrida em 24.11.2023, sexta-feira, o prazo recursal iniciar-se-ia em 27.11.2023, segunda-feira, recaindo o décimo dia útil em 11.12.2023, segunda-feira.

De igual modo, considerando-se a intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico, ocorrida em 27.11.2023, o
dies ad quo
seria em 28.11.2023, terça-feira, e o
dies ad quem
12.12.2023, terça-feira.

O recurso foi interposto em 14.12.2023. Desta forma, seja considerando-se a intimação pelo email do servidor, ou a intimação pelo Diário da Justiça, em ambos os casos sua interposição foi além do prazo de 10 dias úteis fixado no Regimento Interno do TJPa, o que configura a intempestividade da peça recursal.

Ressalte-se que não se encontram nos autos qualquer outra manifestação do servidor posterior à decisão que lhe aplicou a penalidade e que possa ser caracterizada como recurso daquela decisão.

A jurisprudência desse Colendo Conselho da Magistratura é uníssona em não conhecer recursos interpostos intempestivamente. Cito exemplos.

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO REGIMENTAL DE 5 (CINCO) DIAS. ART. 28, VII, B, do RITJEPA. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CIÊNCIA NÃO VERIFICADA. PUBLICAÇÃO OFICIAL VÁLIDA. NÃO CONHECIMENTO 1- De acordo com o art. 28, VII, b, do Regimento Interno, ao Conselho da Magistratura compete o conhecimento e julgamento dos recursos em face das decisões do Presidente do Tribunal de Justiça, interpostos regimentalmente no prazo de 5 (cinco) dias. 2- Com efeito, verificou-se que a decisão ora guerreada foi publicada no Diário de Justiça - Edição nº 6335/2017, em 14 de dezembro de 2017 (quinta-feira), constando inclusive o nome dos advogados da servidora, bem como o recurso ao Conselho da Magistratura foi cadastrado no sistema somente em 03/04/2018 (fls. 216), portando fora do prazo previsto no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 3- Recurso não conhecido. (Recurso Administrativo nº 0002185-20.2018.814.00000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 22.08.2018, Publicado em 27.08.2018)

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO REGIMENTAL. ART. 28, INCISO VII, “B” DO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- O prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 28, VII, b do Regimento Interno do TJE/PA

2- Compulsando os autos, constata-se que a recorrente tomou ciência da decisão em 29/03/2021 (segunda-feira) conforme ID 6740269, iniciando o prazo recursal em 30/03/2021(terça-feira) e terminando em 05/04/2021 (segunda-feira), primeiro dia útil após o término do prazo. Entretanto, o pedido de reconsideração/recurso administrativo foi cadastrado em 26/04/2021, fora do prazo regimental que é de 5 (cinco) dias a contar da intimação do ato.

3- A formulação de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo regimental previsto para a interposição do recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura, por ausência de previsão normativa.

4- RECURSO NÃO CONHECIDO

(Recurso Administrativo nº 0808706-40.2021.814.0000, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 10.11.2021)

Por tais razões, deve ser aplicado ao caso em exame a disposição do art. 932, III do CPC.

Art. 932.
Incumbe ao relator:

(...)

III
- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

(...)

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Administrativo interposto nesses autos por
Anderson Gomes Rocha
, considerando estarem ausentes requisitos extrínseco e intrínseco de admissibilidade, quais sejam, a legitimidade e a tempestividade.

Belém/PA, (datado e assinado eletronicamente)

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

Belém, 21/08/2024